Tribunal: TJSP
Processo: 2066888-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato de locação. DECISÃO que reduziu em cinquenta por cento (50%) o valor dos locativos mensais vencidos a partir de 05 de abril de 2020. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado no Juízo de origem, com determinação de desbloqueio do valor constrito. Perda superveniente do objeto recursal

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato de locação. DECISÃO que reduziu em cinquenta por cento (50%) o valor dos locativos mensais vencidos a partir de 05 de abril de 2020. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado no Juízo de origem, com determinação de desbloqueio do valor constrito. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*